Tribunal: TJES
Processo: 5004000-48.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004000-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARIA IZABEL OLIVEIRA COUTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, de ambas as partes, opostos contra decisão colegiada desta Turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte Autora, mantendo a sentença de piso.

2. A parte requerida alega omissão no acórdão quanto à ausência de apreciação de seu pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões. Por outro lado, a parte requerente sustenta que esta Turma Recursal, ao manter a sentença de improcedência, omitiu-se ao desconsiderar a prova testemunhal que comprova as ofensas, limitando-se à análise da ata de assembleia. Ademais, aponta falta de fundamentação sobre a gravidade das imputações infundadas e obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito da parte embargante não deve ser acolhido. A ausência de condenação por litigância de má-fé no acórdão proferido evidencia, de forma inequívoca, que o colegiado não vislumbrou conduta processual reprovável por parte da autora. Assim, a ausência de acolhimento do pedido de má-fé, por si só, representa manifestação implícita, porém clara, de que não se reconheceu abuso processual a justificar a condenação pretendida.

5. No que se refere ao recurso do Embargante/Autor, este também não merece acolhimento. A decisão expõe de forma clara as razões que justificam a manutenção da sentença, sendo certo que cabe ao magistrado formar seu convencimento com base nas provas que considera pertinentes. Ademais, ao manter a sentença, o Relator referendou os fundamentos adotados na decisão de primeiro grau. Assim, os argumentos apresentados nos embargos têm nítido caráter de rediscussão do mérito, finalidade que extrapola os limites do recurso integrativo.

6. No que se refere à alegada obscuridade quanto ao índice de cálculo dos honorários advocatícios, cumpre esclarecer que tal parâmetro deve ser indicado em conformidade com o disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

Nesse sentido, inexiste disposição legal que determine a limitação dos honorários advocatícios apenas aos valores discutidos no recurso interposto, razão pela qual não é possível o acolhimento do referido pleito.

7. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)